Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por decisão judicial, em razão de agressão física contra filha menor de 9 meses e ameaça à companheira, no contexto de violência doméstica. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, primariedade, bons antecedentes e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na verificação da legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e do descumprimento de medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade dos crimes e risco de reiteração delitiva.
2. O paciente foi preso em flagrante por lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica contra mulher e criança.
3. A conversão da prisão em preventiva foi devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública e na credibilidade do Poder Judiciário.
4. A alegação de primariedade e bons antecedentes não afasta a periculosidade evidenciada nos autos.
5. O descumprimento de medidas protetivas reforça a necessidade da prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida adequada e proporcional em casos de violência doméstica com descumprimento de medidas protetivas, quando presentes os requisitos legais.
Dispositivos legais citados (em itálico): Art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I e III, do Código de Processo Penal; Lei no 11.340/06; Lei no 14.344/22.